Tribunal: STF
Processo: RE 104252
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADORES AUTARQUICOS
PAULISTAS. PRETENSAO A RECEBER QUOTAS CORRESPONDENTES A HONORARIOS DE
ADVOGADO, EM IDENTICOS VALORES AS PERCEBIDAS PELOS INTEGRANTES DA
CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. LEI COMPLEMENTAR N. 93, DE
28.05.1974, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 205, DE
02.01.1979 (ART. 82), AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. o ACÓRDÃO
RECONHECEU O DIREITO DOS AUTORES  SOMENTE A PARTIR DO DECRETO
ESTADUAL N. 19.866, DE 09.11.1982, E NÃO A CONTAR DE NOVENTA DIAS
DA LEI COMPLEMENTAR N. 205/1979 (ART. 82). O DECRETO N. 19.866, DE
1982, EM NADA MODIFICOU OS PRESSUPOSTOS A OUTORGA DA VANTAGEM, NEM
ESPECIFICOU CONDIÇÕES ESPECIAIS A SEU CALCULO. DESSA MANEIRA, NADA
JUSTIFICA A NÃO-CONCESSÃO DO BENEFICIO CONTEMPLADO EM LEI, APÓS O
DECURSO DO PRAZO PARA A EXPEDIÇÃO DO DECRETO PREVISTO NO ART. 82, DA
LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 205/1979. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTAURAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.